Tribunal: TJDFT
Processo: 0747143-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Sérgio Souza Lobato, tendo indicado como autoridade coatora Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, no dia 02 de novembro de 2024, reduziu a fiança arbitrada pela Autoridade Policial para meio salário mínimo, equivalente a R$ 706,00 (setecentos e seis reais), em razão da prisão em flagrante por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Tendo em vista que a impetração se deu em dia não útil, o E. Des. Mário-Zam, no plantão de segundo grau, indeferiu a liminar. Em consulta aos autos de origem, constatei que houve a prestação da fiança e a colocação do paciente em liberdade (ID 216480053 - atos de origem- "De ordem do Diretor da Divisão de Controle e Custódia de Presos – DCCP e nos termos do art. 683 do CPP, CERTIFICO que a efetiva soltura do(a) custodiado(a) PAULO SÉRGIO SOUZA LOBATO deu-se nesta data às 12h45min), de modo que este feito, que visava a colocação em liberdade, perdeu seu objeto. Em face do exposto, em razão da perda do objeto, determino o arquivamento dos autos, com as necessárias baixas. Intime-se.